Tribunal: STF
Processo: ADI 2647
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSUAL E FINANCEIRO. LEI N. 13.436/2002 E DECRETO REGULAMENTAR N. 5.267/2002 DO ESTADO DO PARANÁ. PROCESSOS JUDICIAIS. TRIBUTOS ESTADUAIS. DEPÓSITOS. DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES AO PODER EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.



    1. A Lei n. 13.436/2002 do Estado do Paraná e o Decreto n. 5.267/2002, que a regulamentou, ao versarem sobre direito processual e direito financeiro, invadem as esferas de competência legislativa atribuídas à União em caráter exclusivo ou para edição de normas gerais, respectivamente (CF, arts. 22, I, e 24, I). 



    2. A quantidade irrelevante de relações jurídicas que tenham surgido sob a égide da legislação impugnada e que ainda subsistam torna desnecessária a adoção da técnica da modulação temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.



    3. Pedido julgado procedente, com a declaração de inconstitucionalidade formal da Lei n. 13.436, de 11 de janeiro de 2002, e, por arrastamento, do Decreto n. 5.267/2002, ambos do Estado do Paraná.